Tribunal: TJBA
Processo: 0000302-48.2011.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000302-48.2011.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA CARNEIRO

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA, IVANILDE DE JESUS CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE COBRANÇ
A.

INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
.
PROVA ESCRITA. QUANTIA LÍQUIDA E CERTA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
REFORMA
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência à legislação vigente fixando-se, por essa razão, o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução.

2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada judicialmente, não interfere na data de início da sua fluência, a qual recai no dia do vencimento, confirme estabelecido pela relação de direito material, qual seja, a data na qual deveria a obrigação ser adimplida.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000302-48.2011.8.05.0060
, em que figuram, como apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, e, como apelado,
RAIMUNDO NONATO DA SILVA CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)